Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-70.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência, mantida por Acórdão. Recurso Especial. Provimento em sede de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial. Retorno dos autos para novo julgamento. Impenhorabilidade de bem de família. Existência de mais de um bem de propriedade do casal, que não impede a alegação de impenhorabilidade. Entendimento sedimentado no STJ. Prova existente

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência, mantida por Acórdão. Recurso Especial. Provimento em sede de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial. Retorno dos autos para novo julgamento. Impenhorabilidade de bem de família. Existência de mais de um bem de propriedade do casal, que não impede a alegação de impenhorabilidade. Entendimento sedimentado no STJ. Prova existente nos autos que milita em favor da utilização do bem constrito como residência permanente do casal. Impenhorabilidade reconhecida. Acórdão reformado. Ônus sucumbenciais integralmente carreados à ré. Honorários advocatícios arbitrados em R$15.000,00. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC. Recurso provido, após reanálise, nos termos da fundamentação.